Tribunal: TJDFT
Processo: 0748905-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0748905-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TP FINTECH SOLUTIONS LTDA AGRAVADO: ALESSANDRO BARROS DE ANDRADE D E S P A C H O Nada há a prover quanto à manifestação do Ministério Público acostada no ID 58143792, onde noticia a ausência de interesse jurídico que justifique sua intervenção no processo. A manifestação ministerial é impertinente pois o agravo de instrumento teve seguimento negado em razão da sua intempestividade, por decisão preclusa (ID 55584604), e os autos não foram remetidos ao Ministério Público para intervenção neste processo, mas tão somente para cientificação e eventual apuração de aparente crime contra o Sistema Financeiro Nacional, nos moldes do art. 40 do CPP. Destaco que eventual apuração sobre os fatos noticiados deve ser realizada apela via processual apropriada, independentemente da intervenção do Órgão Ministerial no presente processo. Assim, mantenho íntegra decisão de ID 55584604. Dê-se vista o Ministério Público, apenas para ciência da presente decisão. Cumpra-se. Intimem-se. Nada sendo requerido, arquivem-se, observadas as formalidades de praxe. Brasília, 26 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator